Tribunal: TJDFT
Processo: 0704781-43.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INADIMPLÊNCIA NÃO COMPROVADA. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo plano de saúde contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condenar as requeridas, solidariamente, a restituírem à autora a quantia de R$1.365,00 a título de danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, decorrente do cancelamento unilateral do plano de saúde sem prévia notificação. Em suas razões o Bradesco Saúde sustenta que a cabe à estipulante a responsabilidade de administrar o grupo segurado, incluindo a emissão de cobrança, inclusão e exclusão do segurado. Aduz que a exclusão se deu exclusivamente pela estipulante, Qualicorp. Defende que foi legítima a exclusão da autora/recorrida, pois a autora não teria comprovado a sua vinculação com a entidade perante a administradora, nos moldes da Resolução Normativa 195/2009 da ANS. Ressalta a ausência de danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas somente pela parte autora.
III. A Lei 9.656/98 e as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) regulam os planos coletivos de saúde, aos quais se aplicam, subsidiariamente, o Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo 35-G da Lei 9.656/98 e entendimento da Súmula 608 do STJ.
IV. O art. 13, inciso II, da Lei 9.656/1995 estabelece que o consumidor deve ser previamente informado sobre a suspensão do contrato de plano de saúde, bem como a Resolução no 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU, prevê que deve ser disponibilizada ao segurado a oportunidade de migrar para plano similar e sem carência, através da portabilidade.
V. Extrai-se dos autos que a parte ré rescindiu de forma unilateral o plano de saúde da parte autora em 19.11.2022 (ID 49341385), sem que tenha havido prévia comunicação por escrito. Sobressai, ainda, que houve negativa de atendimento à autora, em razão de desvinculação desta como beneficiária do plano de saúde coletivo.
VI. Em que pese as argumentações, o recorrente ao suspender o plano de saúde sem comunicação prévia ao consumidor e sem oportunizar o contraditório à recorrida/autora, incorre em conduta abusiva e desarrazoada juntamente com o estipulante/recorrido/réu (arts. 7o, parágrafo único, 25, §1o e 14 do CDC), porquanto deixou a beneficiária desamparada de assistência à saúde, sem que tenha o devido conhecimento. Além disso, ainda que argumente sobre a eventual inelegibilidade da cliente deve-se observar a notificação prévia do consumidor, inclusive para oportunizar a sua regularidade ou mesmo promover a suspensão dos serviços, conforme os ditames legais.
VII. Portanto, restou comprovada a falha do recorrente na prestação do serviço, uma vez que cancelou o contrato sem prova da notificação. Com efeito, a autora deve ser ressarcida das despesas médicas resultantes da negativa de atendimento.
VIII. Quanto ao dano moral, os transtornos sofridos pela parte autora ultrapassam o mero aborrecimento. Observa-se que a parte autora somente teve ciência do cancelamento do seu acesso ao plano de saúde quando solicitou atendimento clínico de urgência em dezembro de 2022. A descoberta da situação somente naquela ocasião resultou em significativa aflição e angústia vivenciados pela autora, o que demonstra o abalo psíquico a configurar o dano moral.
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.